Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53, § 1.o, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução para, reconhecendo a ausência de exigibilidade e liquidez do título, extinguir a execução, com fundamento no artigo 51, caput, da Lei no 9.099/95. O recurso é regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. A execução tem como título executivo contrato de honorários advocatícios decorrentes de contrato pactuado entre as partes em 25 de maio de 2020, que teve como objeto a propositura de ação de obrigação de fazer (pagamento do auxilio emergencial) com pedido liminar c/c pedido de indenização por danos morais, distribuída em 27 de maio de 2020 e encaminhada a 23a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, processo n. 1030188-75.2020.4.01.3400. A União deferiu o benefício administrativamente após o ajuizamento da ação,
3. Em seu recurso, o exequente defendeu, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, arguiu que o pedido só foi deferido após a análise, pela da União, das provas juntadas aos autos supramencionados. Arguiu que, ainda assim não fosse, o contrato de prestação de serviços advocatícios em sua cláusula terceira prevê que serão devidos honorários advocatícios no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico da ação, cujo cálculo deve recair sobre os valores brutos, inclusive aqueles decorrentes de pagamento por requerimento administrativo, motivo pelo qual não há como afastar a dívida da executada. O autor/exequente alegou que seria credor da quantia de R$2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), dos quais a executada somente adimpliu com R$ 900,00, sendo-lhe devido o valor restante.
4. Preliminar - sentença ultra petita. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, como a autora arguiu a inexigibilidade do título, matéria de embargos, o juízo a quo recebeu a exceção de pré-executividade como embargos, analisando a liquidez do título, razão pela qual não há que se falar em sentença ultra petita. Preliminar rejeitada.
5. Ainda, o recorrente arguiu que os embargos foram interpostos em discordância com as regras processuais aplicáveis à espécie, uma vez que o art. 53, caput, e § 1o, da Lei n. 9099/95, exigem a garantia do juízo ou a indicação de bens à penhora, como condição de procedibilidade, razão pela qual deve a r. sentença ser anulada determinando-se a retomada do curso processual.
6. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53 da Lei n.o 9.099/95.
7. Sob esse prisma, não obstante o art. 914 do CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, e as regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995. Isso posto, nula a sentença , devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.
8. Impugnação à gratuidade de justiça. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte autora, rejeita-se a impugnação.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a retomada do curso processual.
10. Sem custas e sem honorários.